Tribunal: CARF
Processo: 10183.736058/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.736058/2019-66
ACÓRDÃO
2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
ITR. GRAU DE UTILIZAÇÃO. ÁREA DE PASTAGENS. QUANTIDADE DE
ANIMAIS. MÉDIA ANUAL.
A Lei no 9.393/96 e o Decreto no 4.382/2002 não disciplinam de forma
pormenorizada a metodologia de apuração do rebanho médio para fins de
cálculo da área de pastagens e do Grau de Utilização do imóvel rural,
matéria regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 256/2002. Nos
termos do art. 25 da referida instrução normativa, a quantidade média de
cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças existente a
cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em
que tenham existido animais no imóvel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 101-002.542 da 1a
Turma da DRJ 01, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Por meio da Notificação de Lançamento no 9191/00025/2019 de fls. 03/07,
emitida, em 19.08.2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$319.994,28, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Vale Verde II”, cadastrado na RFB sob o no 5.537.768-8, com área
declarada de 1.924,1 ha, localizado no Município de Água Boa/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2016 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9191/00041/2019 de
fls. 08/10, recepcionado em 18.06.2019, às fls. 11, para o contribuinte apresentar
os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovar a área de pastagens declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2015 a
31.12.2015: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas
das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referentes à compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2016, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
3
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2016 no valor de R$:
Lavoura - aptidão boa - R$4.000,00;
lavoura - aptidão regular - R$3.000,00;
lavoura - aptidão restrita - R$2.500,00;
pastagem plantada - R$2.800,00;
silvicultura ou pastagem natural - R$2.000,00;
preservação da fauna ou flora - R$1.220,00.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9191/00037/2019 de fls. 13/16, recepcionado em 24.07.2019, às fls. 17, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam
alteradas.
Por não ter recebido a documentação solicitada e com base nas informações
constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu glosar a área de pastagens de
1.539,3 ha, além de alterar o VTN declarado de R$150.000,00 (R$77,96/ha), que
considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$2.347.402,00 (R$1.220,00/ha),
com base no menor valor, por aptidão agrícola, informado pela Prefeitura
Municipal de Água Boa/MT e constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização
(GU), que passou de 100,0% para 0,0%, e aumento da alíquota aplicada, de 0,30%
para 8,60%, e do VTN tributável e disto resultando o imposto suplementar de
R$161.141,25, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 27.08.2019, às fls. 19, ingressou o contribuinte,
em 25.09.2019, às fls. 21, com sua impugnação de fls. 21/30, instruída com os
documentos de fls. 31/138, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- explica que devido ao lapso temporal não dispunha do Laudo de Avaliação, para
o exercício de 2016, como foi arguido pela Notificação, por considerar que os
fatos ocorridos, em 01.01.2015 a 31.12.2015, não poderiam ser retroagidos na
data de solicitação das informações;
- informa que anexa Laudo de Avaliação, notas fiscais de venda do gado, notas de
aquisições de vacina, bem como extrato do INDEA/MT, sobre o plantel do gado
em 31.12.2015, para que possa surtir seus efeitos legais quanto à comprovação da
área de pastagens e que estas informações possam fazer parte do cálculo do ITR;
- destaca que o imóvel é pertencente a Zuppani Industrial Ltda, mas, a atividade
de pecuária fica a cargo da Agropecuária Santa Lina Ltda, pessoa jurídica de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
4
direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.796.433/0003-20, sendo sua filial no
município de Água Boa/MT, que faz uso das instalações da Fazenda Vale Verde;
- esclarece que a Zuppani Industrial é sócia detentora de 78,74% do Capital Social
da Agropecuária Santa Lina, que corresponde a R$691.000,00, sendo, portanto, as
terras pertencentes à Fazenda Vale Verde incorporadas ao Capital Social da
Agropecuária Santa Lina, conforme 3a Alteração Contratual, em anexo, portanto,
as vacinas são adquiridas para todas as propriedades da Agropecuária, não
existindo Nota Fiscal em separado, que evidencie a área solicitada na Notificação
de Lançamento, informando, também, que a venda de gado era centralizada na
inscrição do Município de Cocalinho/MT, onde é uma das sedes da Agropecuária
Santa Lina;
- menciona que não discorda da aplicação do VTN, porém, não pode concordar
com a distribuição da área utilizada, sendo que na DITR original enviada foi
devidamente informada a área de 1.539,3 ha, por ser de pastagem para o gado;
- frisa que utiliza o Laudo, para corrigir o valor das pastagens melhoradas;
- apresenta Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido com as informações
que entende corretas;
- salienta que aquilo que se busca é a verdade material dos fatos, uma vez que o
empreendimento está ligado à criação do gado, atividade de pecuária, conforme
pode demonstrar com as notas de venda de gado, de compra de vacinas e extrato
do rebanho, logo, não se pode dizer que seria algo improdutivo, pois, o pasto
formado, conforme fotos elencadas no Laudo, comprova que existe o rebanho e
dele se faz a afirmação de que o grau de utilização da terra é superior a 80%;
- destaca que, cumpridas essas exigências legais, o valor do Laudo Técnico deverá
prevalecer sobre o valor arbitrado, para a determinação do o VTN, conforme
jurisprudência do CARF;
- reitera que não discorda da aplicabilidade do VTN pelo SIPT, o que discorda é da
forma que a Notificação foi impetrada, sem a possibilidade de se fazer justiça,
com as devidas correções a fim de que se prevaleça a verdade dos fatos e não a
subjeção de aplicabilidade de valores arbitrados;
- comenta que a legislação do ITR prevê que a administração tributária poderá
desconstituir a autoavaliação, desde que identifique e comprove que houve
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas
por parte do contribuinte, conforme dispõe o art. 14 da Lei no 9.393/96;
- discorre sobre a teoria da prova, asseverando que, no exercício de sua função, a
administração fiscal tem o dever de provar a ocorrência do fato do qual decorreu
a aplicação do Direito, é dele o ônus da prova;
- requer que a Autoridade Fiscal reveja o lançamento de ofício, de forma a
considerar as informações aqui relatadas, de acordo com a verdade dos fatos;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
5
- requer o acatamento da impugnação e que sejam recepcionados os documentos
anexados, bem como o Laudo de Avaliação, para que seja procedida a reavaliação
da Notificação de Lançamento, considerando o grau de utilização da terra, bem
como o valor das pastagens, a fim de se apurar o imposto real devido, em
consonância com os fatos aqui arguidos.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente, conforme acórdão que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2016
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
Com base no rebanho comprovado, cabe acatar a área de pastagens calculada.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados
na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, para um Laudo
com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando, de maneira inequívoca,
o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto.
O dispositivo do acórdão foi o seguinte:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
votar no sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada
pelo Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no
9191/00025/2019 de fls. 03/07, para acatar uma área de pastagens de 905,2 ha,
comprovada com documentação hábil, efetuando-se as demais alterações
decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de
R$161.141,25 para R$63.489,33, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em que:
 Aponta a existência de erro na consideração da área de pastagens, pois o
lançamento se refere ao ano base de 2015, porém utilizou-se como
referência a campanha de febre aftosa de 03/12/2014. O contribuinte
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
6
disponibilizou os dados da campanha de 03/12/2015, que deveriam ser
utilizados. Assim, o rebanho de bovinos deve aumentar de 2.078 para 6.956.
 Alega que não discordou do VTN apurado, mas ao recalcular os dados com a
nova área de pastagem (de 905,2 para 1.539,3) há uma mudança substancial
na alíquota por conta da mudança do grau de utilização da terra, que sobe
de 58,8% para 100% em função do novo cálculo do rebanho apresentado.
Cita o acórdão n. 101.002.541 da DRJ 01 (processo 10183.736040/2019-64),
que trata do ano de 2014, no qual foi reconhecida a redução da alíquota em
função da mudança do grau de utilização.
 Informa que não impugnará a multa de 75% aplicada.
Ao final, apresenta o seguinte pedido:
Ante o exposto, requer o reconhecimento do recurso tempestivo, que seja
acatado os presentes documentos dos Saldos da Exploração em 31/12/2015,
emitido pelo INDEA/MT, o qual serve para informação do rebanho existente na
presente data informada.
O que se pede e o ajuste da área de pastagem calculada de 905,2 ha para 1.539,3
ha como declarada, e que deste seja considerado o grau de utilização da área de
58,8% para 100% de utilização, do qual resulta em uma alíquota de 0,30% ao
invés de 3,40%.
Caso seja acatado o presente documento, que seja deferido os novos cálculos
aqui apresentados, visto que o mesmo se utilizou da mesma metodologia aplicada
do pela autoridade fiscal e desta não discordou, apenas lastreou com documentos
e dados inerentes ao exercício fiscal que se analisa.
Tendo em vista o reconhecimento pelo contribuinte do valor resultante dos
argumentos do seu recurso ser R$ 5.273,76, foi lavrado o termo de transferência de crédito
tributário da parte incontroversa.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
decreto n. 70.235/72.
Não foram apresentadas preliminares.
No mérito, a controvérsia se restringe ao dado relativo ao rebanho bovino do
contribuinte e os seus reflexos na área de pastagens. Em suma, o contribuinte defende que deve
ser utilizado o dado da campanha de vacinação contra febre aftosa de dezembro de 2015,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
7
enquanto, segundo afirma o contribuinte, a decisão recorrida utilizou os dados de dezembro de
2014.
No que se refere à apuração da quantidade de animais existente no imóvel rural,
verifica-se que a Lei no 9.393/96 e o Decreto no 4.382/2002 não disciplinam de forma
pormenorizada a metodologia de cálculo do rebanho médio, limitando-se a estabelecer, em nível
principiológico, que o Grau de Utilização deve refletir a efetiva exploração econômica do imóvel,
inclusive por meio da atividade pecuária.
A regulamentação técnica da matéria foi atribuída à Receita Federal do Brasil, que a
exerceu por meio da Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002, a qual dispõe
sobre os critérios para a apuração da área efetivamente utilizada com pastagens e do
correspondente grau de utilização do imóvel rural.
No âmbito dessa normatização infralegal, os arts. 24 e 25 da IN SRF no 256/2002
estabelece, de forma expressa, o critério para a apuração da área de pastagem e quantidade de
animais, ao dispor que:
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais,
melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido
utilizada para alimentação de animais de grande e médio porte, observados os
índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a
área ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de
animais do mesmo imóvel rural.
§ 2o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no
5, Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária, aprovada pela Instrução
Especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 19, de
28 de maio de 1980, aprovada pela Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do
Ministro de Estado da Agricultura, constantes no Anexo I a esta Instrução
Normativa.
§ 3o Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária
os imóveis rurais com área inferior a:
I - mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II - quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no Polígono
das Secas ou na Amazônia Oriental;
III - duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o As regiões e os municípios a que se refere o § 3o estão relacionados no Anexo
I a esta Instrução Normativa.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
8
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da
quantidade média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da
quantidade média de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número
de meses em que tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por
zona de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente
utilizada pelo contribuinte para tais fins.
Extrai-se do referido dispositivo que a legislação de regência adotou, de maneira
objetiva, o critério da média mensal, exigindo a consideração do quantitativo de animais
existente em cada um dos meses do exercício, afastando a utilização de números pontuais ou de
registros referentes a períodos isolados.
Trata-se de comando normativo claro, que define a média anual de animais como
elemento técnico indispensável à conversão do rebanho em área de pastagem efetivamente
utilizada, nos termos do art. 24 da mesma instrução normativa, e, por conseguinte, à apuração do
Grau de Utilização do imóvel rural para fins de ITR.
A fim de elucidar como o tema foi tratado pelo acórdão recorrido no caso concreto,
cumpre expor a forma de cálculo da média de bovinos realizado julgador a quo:
Quanto à área de pastagem declarada e glosada pela fiscalização de 1.539,3 ha,
cabe esclarecer que, nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o
anexo I dessa mesma Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, §
1o, art. 10, da Lei no 9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade
Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada e a área calculada, obtida pelo quociente
entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o
índice de lotação mínima, que no caso é de 0,50 (zero cinquenta) cabeça de
animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se
situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel, no decorrer do ano de 2015 (exercício 2016), por exemplo: ficha
registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
9
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas;
declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual
de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais; declaração anual de produtor rural contendo informação sobre pecuária,
dentre outros.
Pois bem, o impugnante destaca que o imóvel é de sua propriedade, mas a
atividade de pecuária ficaria a cargo da Agropecuária Santa Lina Ltda (CNPJ n°
01.796.433/0003-20), sendo sua filial no município de Água Boa/MT, que faz uso
das instalações da Fazenda Vale Verde, esclarecendo que é sócia detentora de
78,74% do Capital Social da Agropecuária Santa Lina, sendo, portanto, as terras
pertencentes à Fazenda Vale Verde incorporadas a esse Capital Social e que, por
isso, as vacinas seriam adquiridas para todas as propriedades da Agropecuária,
não existindo Nota Fiscal em separado, que evidencie a área de pastagens
declarada para o presente imóvel, informando, também, que a venda de gado
seria centralizada na inscrição do Município de Cocalinho/MT, onde é uma das
sedes da Agropecuária Santa Lina.
O contribuinte apresentou três extratos do Histórico de Exploração, emitidos
pelo Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA/MT), relativos à Fazenda Vale
Verde, em nome da Agropecuária Santa Lina, conforme alegado pelo
impugnante: Os dois primeiros extratos, às fls. 121 e 123, informa uma das
etapas de vacinação contra febre aftosa, em 03.06.2015, referente à vacinação
de 2.589 cabeças de gado; o terceiro extrato, às fls. 122, informa a vacinação,
em 03.12.2015, de 1.568 cabeças de gado, o que resulta em uma média anual de
2.078 cabeças de animais de grande porte.
Essa quantidade de animais de grande porte (2.078) comprova uma área total de
pastagens de 4.156,0 ha, para todos os imóveis de propriedade do impugnante.
Visando garantir o direito de defesa do impugnante e em respeito ao princípio da
verdade material, realizou-se consulta ao Sistema ITR, em 23.09.2020, para
apurar a área de pastagens declarada, no exercício de 2016, nos imóveis de
propriedade do impugnante e da Agropecuária Santa Lina, nos Municípios de
Água Boa e Cocalinho, município sede da citada Agropecuária, que centraliza o
controle pecuário, como informado pelo requerente, com o seguinte resultado:
(...)
Verifica-se, desta apuração, que a área total de pastagens declarada no exercício
de 2016 foi de 7.068,7 ha, área essa maior que a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho, de 4.156,0, portanto, a
área calculada não seria suficiente para comprovar toda a área declarada e, por
consequência, impede o restabelecimento da área de pastagens declarada
especificamente para o presente imóvel de 1.539,3 ha.
Para a obtenção da área de pastagens calculada do presente imóvel, adotou-se o
critério de proporcionalidade entre a área declarada (1.539,3 ha) no NIRF
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
10
5.537.768-8 e a área declarada centralizada (7.068,7 ha), o que resultou em um
percentual de 21,78%. Aplicando-se o percentual obtido à área centralizada
comprovada de 4.156,0 ha apura-se uma área de pastagens comprovada para o
presente imóvel de 905,2 ha.
Assim, cabe acatar a área de pastagens de 905,2 ha, considerando que houve a
apresentação de documento hábil comprovando o rebanho necessário para
justificá-la.
Ao compulsar os extratos do INDEA/MT, verifiquei (i): fl. 121 consta a campanha de
febre aftosa de 03/06/2015, com 2.310 animais; (ii) fl. 122 consta a campanha de febre aftosa de
03/12/2014 com 1.568 animais; e (iii) fl. 123 consta a campanha de febre aftosa de 03/06/2015,
com 279 animais.
Há, contudo, um erro quando o acórdão recorrido adotou o dado de 03/12/2014
como se fosse de 03/12/2015. Vejamos:
O contribuinte apresentou três extratos do Histórico de Exploração, emitidos pelo
Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA/MT), relativos à Fazenda Vale Verde, em
nome da Agropecuária Santa Lina, conforme alegado pelo impugnante: Os dois
primeiros extratos, às fls. 121 e 123, informa uma das etapas de vacinação contra
febre aftosa, em 03.06.2015, referente à vacinação de 2.589 cabeças de gado; o
terceiro extrato, às fls. 122, informa a vacinação, em 03.12.2015, de 1.568
cabeças de gado, o que resulta em uma média anual de 2.078 cabeças de
animais de grande porte. Essa quantidade de animais de grande porte (2.078)
comprova uma área total de pastagens de 4.156,0 ha, para todos os imóveis de
propriedade do impugnante.
O contribuinte afirma em seu recurso:
No intuito de sanar esta pendência e dar fim a essa lide, a empresa acosta aos
autos relatório do INDEA/MT, com posição de 31/12/2015 das propriedades
situadas em Água Boa (Doc 01) e Cocalinho – MT (Doc. 02).
Os documentos constam às fls. 179 e 180 dos autos. Na fl. 179 estão os dados da
Fazenda Vale Verde, com 3.891 animais e na folha 180 os dados da Fazenda Araguaia, com 3.135
animais.
De pronto, entendo que o documento referente à Fazenda Araguaia não se presta a
provar a quantidade de animais da Fazenda Vale Verde, não havendo qualquer indicativo de que
as fazendas são as mesmas.
Em relação ao documento da Fazenda Vale Verde, cabe analisar se ele seria
suficiente para fazer prova da quantidade média de animais no rebanho da fazenda.
Entendo que não. No caso, teríamos dados apenas de junho (2.579 animais) e
dezembro (3.891 animais).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.502 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.736058/2019-66
11
Esta Primeira Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção tem precedentes no
sentido de não admitir a quantidade de animais no último dia do ano base como prova da média
de cabeças no ano. Vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) Exercício:
2009 ITR. ÁREA DE PASTAGENS. Apenas a quantidade de animais no último dia
do ano base é indício insuficiente para se apurar quantas cabeças foram
apascentadas no transcorrer do mês de dezembro e muito menos a quantidade
média de cabeças no ano. (Acórdão 2401-010.259)
No caso concreto, ainda que tenhamos dados de dois meses, o art. 25, II da IN SRF
n. 256, que detalha a forma de realizar o cálculo, dispõe “a quantidade média de cabeças de
animais é o somatório da quantidade de cabeças existente a cada mês dividido por doze,
independentemente do número de meses em que tenham existido animais no imóvel.”
Nos meses em que não há dados disponíveis, a quantidade é zero.
Assim, teríamos que considerar como área de pastagem a soma entre os meses em
que há dados disponíveis (junho e dezembro) e dividir por 12 (vide acórdão 2801-01.267), de
modo que a conta seria: (2.579 + 3.891)/12 = 539,2. Ou seja, menor do que o número encontrado
pela DRJ.
De fato, verifica-se que a DRJ adotou como média no acórdão recorrido a soma da
quantidade de rebanho dividida pela quantidade de meses em que há dados disponíveis, o que a
meu ver, com todas as vênias, não cumpre o determinado pela IN SRF n. 256.
De todo modo, em virtude da regra da reformatio in pejus, não havendo recurso de
ofício, não cabe a esta Turma de Julgamento reformar o acórdão recorrido em desfavor do
recorrente.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 218
DF CARF MF
Original